Tribunal: CARF
Processo: 11128.721222/2015-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Régis Venter
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 06/12/2010
PRINCÍPIOS JURÍDICOS. CONSTITUCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. SÚMULA CARF No. 2.
A autoridade fiscal e os órgãos de julgamento não podem, invocando a proporcionalidade, a razoabilidade ou qualquer outro princípio, afastar a aplicação de lei válida e vigente, porquanto isso implicaria em declarar, incidenter tantum, a sua inconstitucionalidade. Inteligência da Súmula CARF no 2.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 06/12/2010
INFRAÇÃO ADUANEIRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
A responsabilidade pela infração aduaneira independe da intenção do agente bem como da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato, podendo ser afastada somente se existir disposição expressa contrária a essa disposição legal.

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 06/12/2010
DESCONSOLIDAÇÃO DE CARGA. INTEMPESTIVIDADE. MULTA DEVIDA.
Cabível a multa prescrita no art. 107, inciso IV, alínea "e", do Decreto­lei no 37/66, com a redação dada pela Lei no 10.833/03, para a desconsolidação de carga fora do prazo estabelecido.
DEVERES INSTRUMENTAIS. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES. ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA. INOBSERVÂNCIA DE PRAZOS. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE. SÚMULA CARF No 126.
Nos termos da Súmula CARF no 126, a denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para a prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.721222/2015-34
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-001.839 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de abril de 2021
Recorrente
AMBRA - AGENCIAMENTOS E LOGISTICA LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 06/12/2010
PRINCÍPIOS
JURÍDICOS.
CONSTITUCIONALIDADE.
IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. SÚMULA CARF No. 2.
A autoridade fiscal e os órgãos de julgamento não podem, invocando a
proporcionalidade, a razoabilidade ou qualquer outro princípio, afastar a
aplicação de lei válida e vigente, porquanto isso implicaria em declarar,
incidenter tantum, a sua inconstitucionalidade. Inteligência da Súmula CARF
no 2.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 06/12/2010
INFRAÇÃO ADUANEIRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
A responsabilidade pela infração aduaneira independe da intenção do agente
bem como da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato, podendo ser
afastada somente se existir disposição expressa contrária a essa disposição
legal.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 06/12/2010
DESCONSOLIDAÇÃO DE CARGA. INTEMPESTIVIDADE. MULTA
DEVIDA.
Cabível a multa prescrita no art. 107, inciso IV, alínea "e", do Decreto-lei no
37/66, com a redação dada pela Lei no 10.833/03, para a desconsolidação de
carga fora do prazo estabelecido.
DEVERES
INSTRUMENTAIS.
PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÕES.
ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA. INOBSERVÂNCIA DE PRAZOS.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE. SÚMULA CARF No
126.
Nos termos da Súmula CARF no 126, a denúncia espontânea não alcança as
penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.721222/2015-34
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-001.839 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721222/2015-34

decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil para a prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de
1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não o conhecendo quanto às alegações que envolvem juízo
de inconstitucionalidade da norma regente positivada, e, no mérito, por unanimidade de votos,
em negar-lhe provimento. Votou pelas conclusões a conselheira Maria Eduarda Alencar Câmara
Simões.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paulo Régis Venter - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Maria Eduarda Alencar Câmara Simões e Paulo Régis Venter.
Relatório
Trata-se de processo inaugurado para recepcionar auto de infração que constituiu
crédito tributário de multa regulamentar prescrita no artigo 107, inciso IV, alínea “e”, do
Decreto-lei no 37, de 1966, com a redação dada pela Lei no 10.833, de 2003, no valor de R$
5.000,00, devida em face do “atraso nas informações prestadas pelo sujeito passivo sobre veículo
ou carga nele transportada, ou sobre as operações que execute”.
A infração havida encontra-se assim descrita pela autoridade fiscal:
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-001.839 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721222/2015-34

O sujeito passivo foi cientificado da autuação por meio de correspondência
enviada pelos Correios, com Aviso de Recebimento (AR), recebida em 22/05/2015 (fls. 37/39).
E, em 09/06/2015, protocolou sua impugnação ao lançamento (fls. 40/53), que foi objeto de
julgamento pela 4a Turma da DRJ/RJO, em sessão ocorrida em 21/12/2017, ocasião em que se
decidiu, por unanimidade de votos, “DEIXAR DE ACOLHER A IMPUGNAÇÃO, e considerar
devida a exação no montante de R$ 5.000,00”.
A impugnante foi cientificada da decisão de piso por meio de correspondência
enviada pelos Correios, com AR, recebida em 06/03/2018 (fls. 75/78). E, em 05/04/2018,
protocolou seu recurso voluntário (e anexos), posteriormente juntado ao processo (fls. 79 e
seguintes), cujos principais protestos e alegações seguem sintetizados:
 “a aplicação da multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) com
fundamento exclusivo no artigo 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-lei
37/66, deve ser desclassificada para ser aplicada sanção administrativa,
menos gravosa, qual seja a advertência, possibilidade manifesta no artigo
735, I, “h”;
 “por certo não ser razoável a aplicação de uma multa para ato
realizado antes da atracação do navio!” Ademais, a multa aplicada
“visa, de forma clara, coibir atos dolosos de intervenientes que deixam de
prestar informações como forma de burlar a atividade do fisco, gerando
consequentemente dano ao Erário, justificando assim a aplicação da
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-001.839 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721222/2015-34

sanção mais severa”. Entretanto, “a possibilidade da existência de algum
ilícito se daria somente pela omissão por parte da Impugnante”. E “no
presente caso a omissão só pode se concretizar mediante ato de terceiros,
atos este (sic) imprevisíveis e voláteis. Isto pelo fato das janelas de
atracação nos portos serem definidas pela Autoridade Portuária, e a
decisão de atracar ou não ser de exclusiva responsabilidade do Capitão do
navio”;
 Com efeito, “considerando que a impugnante além de não ter agido de má-
fé, em nenhum momento foi comprovado à existência de dano ao erário,
sendo assim não podemos aceitar uma multa com alto valor, perante um
atraso na prestação de informações, o qual se torna irrelevante”. Neste
contexto, “a aplicação de sanções a infrações aduaneiras devem (sic) estar
amparadas por procedimentos administrativos instaurados por autoridade
aduaneira competente, respeitando a legalidade e os princípios norteadores
do processo administrativo quais sejam a razoabilidade e a proporcionalidade”;
 “Pacificou o CARF o entendimento de ser cabível a denúncia espontânea,
autorizando a exclusão da multa administrativa desde que o contribuinte
procedesse o saneamento da irregularidade antes do lançamento da multa”.
E, no caso concreto, “depurou-se a denúncia espontânea tão logo se
verificou que informações ainda não haviam sido inseridas no sistema, e
de pronto conduziu para alterar a situação de que se encontrava”.
A recorrente encerra seu recurso pleiteando o seu acolhimento, “para o fim de
assim ser decidido, cancelando-se o débito fiscal reclamado”.
Voto
Conselheiro Paulo Régis Venter, Relator.
Da competência para julgamento
O presente colegiado é competente para apreciar o recurso, em conformidade
com o prescrito no art. 4o, combinado com o artigo 23-B, do Anexo II da Portaria MF no 343, de
2015, que aprovou o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, com
redação da Portaria MF no 329, de 2017.
Da admissibilidade
Atendidos os requisitos de admissibilidade, o recurso encontra-se hábil à
apreciação deste colegiado.

Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-001.839 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721222/2015-34

Do recurso voluntário
O recurso em análise não se reportou à decisão recorrida, senão ao próprio
lançamento impugnado, cujos protestos trazidos à apreciação desta instância recursal encontram-
se resumidos pela própria recorrente, ao tratar “da realidade fática”:

Pois bem.
Ausentes alegações preliminares, prejudiciais de mérito, passo diretamente à
análise do mérito do lançamento, à vista dos protestos expressamente arrolados no recurso.
Da situação fática e da legislação regente vinculante
Como descrito no corpo do auto de infração em julgamento, o Navio M/V “ZIM
SAO PAOLO”, em sua viagem 19W, que transportava as cargas importadas de que trata a
presente autuação, atracou no Porto de Santos em 04/12/2010, às 07h41. O Conhecimento
Eletrônico Master no MBL151005207521447 foi incluído no SISCOMEX CARGA ainda no dia
29/11/2011, às 13h54. Entretanto, a desconsolidação do Conhecimento Eletrônico House
HBL151005207521447, com a inclusão das informações no SISCOMEX CARGA, só foi
concluída às 09h47 do dia 06/12/2010, a destempo. Tais fatos encontram-se comprovados pelas
provas anexadas ao auto de infração (fls. 2 e seguintes). Registre-se, nessa toada, que a
recorrente não instruiu seu recurso com nenhuma prova capaz de infirmar a acusação
fiscal.
Assim, restou efetiva e objetivamente configurada a ocorrência da infração à
legislação de regência, ex vi do disposto no art. 22, inciso III, da Instrução Normativa RFB no
800, de 27 de dezembro de 2007, verbis:
Art. 22. São os seguintes os prazos mínimos para a prestação das informações à RFB:
(...)
III - as relativas à conclusão da desconsolidação, quarenta e oito horas antes da chegada
da embarcação no porto de destino do conhecimento genérico.
E a penalidade aplicável em face da infração havida encontra-se prescrita no art.
107, inciso IV, alínea “e”, do Decreto-lei no 37, de 18 de novembro de 1966, com a redação dada
pela Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, que fundamentou o lançamento contestado,
verbis:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-001.839 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721222/2015-34

(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga
Dessarte, uma vez inequivocamente comprovada a situação fática que implicou
em infração à legislação de regência, dela emergiu a obrigação tributária de pagamento da
penalidade cominada no texto legal, cujo crédito tributário foi constituído por meio do auto de
infração em julgamento, lavrado que foi por autoridade aduaneira competente, respeitando os
princípios aplicáveis ao processo administrativo fiscal, especialmente o princípio da ampla
defesa, aqui exercido.
De outra banda, havendo cominação penal específica para a infração cometida,
descabe aplicar outra pena (“advertência”), ainda que menos gravosa, como requerido na peça
recursal, posto que a atividade de lançamento é vinculada ao direito positivado, ex vi do disposto
no art. 142 do Código Tributário Nacional (CTN).
Com efeito, não pode a autoridade que lança, tampouco a que julga, afastar a
aplicação da legislação regente aos fatos historiados no processo administrativo, com intuito de
considerar princípios de razoabilidade e proporcionalidade, como pede a recorrente, porque isso
implicaria em declarar, incidenter tantum, a sua inconstitucionalidade. E, nos dizeres da Súmula
CARF no 2, este colegiado não é competente para fazer juízo de controle da constitucionalidade
do direito positivado, reservada que está ao crivo do Poder Judiciário.
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Assim, no ponto em debate, desconheço do recurso.
Demais disso, a teor do que dispõe o parágrafo único do art. 673 do Decreto no
6.759, de 5 de fevereiro de 2009, que “regulamenta a administração das atividades aduaneiras, e
a fiscalização, o controle e a tributação das operações do comércio exterior”, é objetiva a
responsabilidade pela infração à legislação aduaneira, verbis:
Art. 673. Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que
importe inobservância, por parte de pessoa física ou jurídica, de norma estabelecida ou
disciplinada neste Decreto ou em ato administrativo de caráter normativo destinado a
completá-lo (Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 94, caput).
Parágrafo único. Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por
infração independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, da
natureza e da extensão dos efeitos do ato (Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 94, § 2o).
Nesse contexto, as circunstâncias que levaram o sujeito passivo a cometer a
infração penalizada igualmente não se prestam a eximir a sua responsabilidade pelo
adimplemento da pena pecuniária exigida. Assim sendo, não há que se investigar se a conduta do
infrator foi ou não dolosa (má-fé), tampouco se houve efetivo dano ao Erário Público, como
pretendido pela recorrente.
Conclui-se, assim, que é procedente o lançamento contestado.
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-001.839 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721222/2015-34

Da denúncia espontânea
A recorrente, ciente da infração cometida, pleiteia a exclusão da penalidade
imposta ao argumento de que, por ter prestado as informações exigidas pela legislação regente,
relativas às desconsolidações dos conhecimentos agregados, ainda que após o prazo mínimo nela
fixado, mas antes de qualquer procedimento fiscal, teria incidido na hipótese de denúncia
espontânea da infração, sendo inaplicável a multa exigida, inclusive por força da alteração
havida no art. 102, § 2o, do Decreto-Lei no 37/1966, pela Lei no 12.350/2010, segundo
entendimento que estaria “pacificado” neste colegiado recursal (transcreveu ementas de julgados
neste sentido).
Novamente, em que pese a jurisprudência trazida à colação pela recorrente, fato é
que esta matéria efetivamente já se encontra pacificada neste E. CARF, entretanto, com
entendimento contrário ao seus argumentos, nos termos da sua recente Súmula no 126,
vinculante em relação a administração tributária federal, com o seguinte verbete:
Súmula CARF no 126: A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas
pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art.
102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).
Dessarte, não reconheço a incidência da denúncia espontânea na espécie em
julgamento, não havendo que se afastar, assim, a exigência da penalidade posta no lançamento
guerreado, ainda que a obrigação tenha sido cumprida, intempestivamente, antes de qualquer
procedimento fiscal.
Da conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário, não o
conhecendo quanto às alegações que envolvem juízo de inconstitucionalidade da norma regente
positivada e, no mérito, por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Régis Venter

Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3001-001.839 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721222/2015-34

Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital